Tribunal: TCU
Processo: 029.221/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2595/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão do desvio de finalidade na aplicação dos recursos oriundos do Contrato de Repasse 0243.475- 66/2007, registro Siafi 621309 (peça 8, p. 74-86), cuja vigência foi de 28/12/2007 a 12/4/2017, devido à celebração de diversos Termos Aditivos, tendo como objeto a implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo e de lazer na cidade, por meio da construção de três quadras poliesportivas; Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, mediante pareceres uniformes às peças 31 a 33, propôs, dentre outras deliberações, considerar revel o Município de Cantá (RR), julgar irregulares suas contas e condenar-lhe em débito; Considerando, contudo, o parecer ofertado pela Procuradora-Geral. Dra. Cristina Machado da Costa e Silva (peça 35), por meio do qual propugnou no sentido de que, no caso de débito imputável a ente federado, mesmo na hipótese de sua revelia, deve ser fixado novo e improrrogável prazo para o recolhimento da dívida, atualizada monetariamente, sem a incidência de juros, nos termos do art. 12, §§ 1.o e 2.o, da Lei n.o 8.443/92; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno/TCU, em, preliminarmente: a) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que o Município de Cantá (RR) efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida indicada nos autos aos cofres do Tesouro Nacional, a ser atualizada monetariamente desde a data de ocorrência até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/9/2015 47.475,74 11/9/2015 4.337,63 11/9/2015 16.807,59 11/9/2015 5.160,75 11/9/2015 6.932,49 11/9/2015 10.415,79 11/9/2015 27.333,36 14/9/2015 75.000,00 11/9/2015 4.204,78 30/11/2015 46.186,03 b) informar ao Município de Cantá (RR) que a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e lhe seja dada quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas do ente federado, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Órgão, e informar que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.221/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Cantá (RR) (01.612.682/0001-56); Roseny Cruz Araújo (XXX.913.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cantá (RR). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.